Tribunal: CARF
Processo: 10480.728036/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.728036/2011-11
ACÓRDÃO
3301-014.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ALCOOLQUIMICA NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
ÔNUS DA PROVA. PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento/compensação, a
comprovação do direito creditório incumbe ao contribuinte, que deve
carrear aos autos os elementos probatórios correspondentes. O ônus da
prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Mario Sergio Martinez Piccini (substituto[a]integral), Rachel Freixo Chaves,
Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728036/2011-11
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos ocorridos durante o curso deste processo, transcrevo, a
seguir, o relatório da decisão da DRJ:

O contribuinte acima identificado formalizou pedido de ressarcimento de créditos
não-cumulativos da COFINS, referente ao 1o trimestre de 2009, vinculando-o a
pleitos compensatórios.
Com vistas à efetivação dos exames necessários à apreciação do referido pedido,
foi realizada diligência fiscal junto ao requerente, a qual resultou na elaboração
do Relatório de Fiscalização acostado às fls. 917/936, no qual se encontram
consignadas as seguintes informações que julgamos relevante relatar,
apresentadas a partir de imagens extraídas dos autos digitais:
Estes procedimentos fiscais abrangem a análise dos créditos da COFINS
não-cumulativa apurada no período de 01/2009 a 03/2009 pela empresa J B
AÇÚCAR
E
ÁLCOOL
LTDA,
CNPJ
11.427.572/0001-78,
MPF
n°
04101002013012429, que foi incorporada/sucedida pela COMPANHIA
ÁLCOOLQUÍMICA NACIONAL ALCOOLQUÍMICA (sucessora/incorporadora)
em 31/08/2009 como discriminado na ata da Assembleia Geral
Extraordinária desta.
(...)
Os créditos e os correspondentes saldos credores foram informados nos
respectivos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais -
DACON'S.
(...)
A ALCOOLQUÍMICA tem como objeto social a fabricação e a
comercialização, inclusive importação e exportação de produtos químicos
em geral, especialmente ácido acético e acetato de vinila e seus derivados
bem como a exploração da agroindústria da cana-de-açúcar, incluindo
geração de energia elétrica.
(...)
Em 18/09/2013 a empresa entregou os arquivos digitais de notas fiscais de
entrada, a memória de cálculo (em meio digital) dos créditos do PIS e da
COFINS e discriminou as contas contábeis sobre as quais a empresa
calculou crédito de energia elétrica, aluguel e depreciação. Apresentou
também procuração e cópia autenticada da Ata da Reunião do Conselho de
Administração realizada em 29/06/2012.
(...)
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728036/2011-11
3
Nesta fiscalização analisou-se a consistência dos valores dos créditos da
COFINS não-cumulativa, informados pela sucedida/incorporada nos
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais - DACON's e nos
Pedidos de Ressarcimento, tanto no aspecto quantitativo, a partir do
cruzamento com os valores constantes na memória de cálculo, nos arquivos
digitais de notas fiscais de entrada e nos arquivos digitais da contabilidade
da empresa, quanto no aspecto qualitativo, observando as permissões e
vedações existentes na legislação tributária que trata do aproveitamento
dos créditos das contribuições decorrentes do ramo de atividade da
empresa fiscalizada.
(...)

Considerando o disposto no art. 3o, §2o, inciso II das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003, abaixo transcrito, não foram apurados pela fiscalização os
créditos do PIS e da COFINS não-cumulativos sobre as entradas de produtos
e mercadorias sujeitos à alíquota zero, como por exemplo, aqueles
mencionados no art. 1o da Lei no 10.925/2004 (adubos, fertilizantes,
defensivos agropecuários, corretivo de solo, inoculantes agrícolas, dentre
outros).
(...)
Além disso, não há previsão legal para o crédito sobre as aquisições de
insumo do insumo, uma vez que os adubos, fertilizantes, defensivos e
inoculantes agrícolas e corretivos do solo são insumos na produção da
cana-de-açúcar, que, por sua vez, é insumo para a fabricação de produtos
sujeitos à não-cumulatividade como aguardente, açúcar e álcool.
Outro ponto a ressaltar é que o direito ao crédito existe sobre os bens
adquiridos para serem utilizados como insumos, logo, quando a usina
planta sua própria cana-de-açúcar e não a adquire de terceiro, não há que
se falar em crédito sobre o insumo cana-de-açúcar. Também não se pode
falar em crédito sobre a aquisição dos insumos utilizados no cultivo da
planta (insumo indireto), pois estes são insumos do insumo.
O mesmo acontece com a água que, em estado líquido, é insumo na
produção de açúcar, aguardente e álcool, e sob a forma de vapor, é insumo
na produção de energia elétrica. Os produtos para seu tratamento não
geram direito a crédito. In casu, a água não é adquirida da companhia de
abastecimento nem de terceiro, é captada de um rio que passa em sua
propriedade.
A empresa que capta água de um rio, lago, lagoa, poço artesiano ou de
outro manancial, ou seja, não a adquire da companhia de abastecimento ou
de um particular, não tem direito a crédito dela nem dos produtos para seu
tratamento, uma vez que estes são insumos do insumo e ela (a água) não
foi adquirida, logo não sofreu a incidência das contribuições na etapa
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728036/2011-11
4
anterior (princípio básico da não-cumulatividade), aplicando-se a vedação
ao crédito contida no art. 3o, §2o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. Logo, também não foi considerado crédito sobre as
aquisições de produtos destinados ao tratamento da água captada pela
empresa do rio que passa em sua propriedade por não configurarem
pagamento na aquisição do insumo utilizado na fabricação de bens
destinados à venda. Neste sentido dispõem as Soluções de Consulta n° 204
SRRF08/Disit, de 28/05/2010 e n° 323 SRRF08/Disit, de 15/09/2010; a
Decisão no 09-34.176 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento de Juiz de Fora/MG, de 24/03/2011; a Decisão n° 15-21.705,
da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Salvador, de 19/11/2009, dentre outras.
Os produtos para o tratamento da água geram crédito para as empresas
que prestam serviços de fornecimento e abastecimento de água potável e
coleta de esgotos sanitários, consoante Solução de Consulta no 05
SRRF10/Disit, de 11/01/2007.
As aquisições de partes e peças de reposição das máquinas não incluídas no
imobilizado e utilizadas diretamente no processo produtivo foram
consideradas na geração/apuração de crédito.
(...)
No ANEXO I, foram apurados saldos negativos de créditos ME (créditos
vinculados à Receita de Exportação) nos meses de janeiro, fevereiro e
março. Isto significa que a empresa utilizou para desconto mais crédito ME
do que o montante disponível. Nos meses de janeiro e fevereiro, não houve
lançamento porque a empresa tinha saldo de crédito MI suficiente para
cobrir o déficit do crédito ME, pois, só surge débito a descoberto sujeito a
lançamento de ofício se o crédito da coluna Total for negativo. E isto
ocorreu em março no montante de R$9.920,03 para o PIS e R$22.630,56
para a COFINS.
Assim, é efetuado neste ato o lançamento de ofício de R$9.920,03 para o
PIS e R$22.630,56 para a COFINS.
(...)
1.1-BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Os arts. 3°, inciso II das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003 permitem a
apuração de crédito sobre os bens adquiridos para serem utilizados como
insumos na fabricação de produtos.
Esta rubrica teve seu crédito apurado pela Fiscalização através do ANEXO II.
O ANEXO II (A) discrimina as glosas efetuadas.
ANEXO II BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728036/2011-11
5
Aqui, constam os bens adquiridos para serem utilizados como insumos
sujeitos a crédito, ou seja, já excluídos os bens, partes e peças adquiridos
para o imobilizado ou para máquinas, equipamentos e veículos não
empregados diretamente na produção do açúcar, álcool, aguardente e
energia elétrica. Também se excluem os bens para uso e consumo, os
insumos adquiridos com alíquota zero (portanto sem a incidência da
contribuição) e os insumos para serem utilizados como insumo indireto
(insumo do insumo) por não haver previsão legal para o crédito.
Foi anexada ao processo, listagem exemplificativa de alguns CNPJ de
Fornecedores (obtidos no site www.receita.fazenda.gov.br) na qual fica
demonstrado que a atividade econômica dos referidos fornecedores é a
comercialização de autopeças e acessórios para veículos automotores. Isto
ratifica as correspondentes descrições das mercadorias efetuadas na
memória de cálculo que se referem à aquisição de autopeças para veículos
automotores, não gerando, portanto, direito a crédito sobre tais aquisições,
por falta de previsão legal.
Foi feita ampla pesquisa na web de diversos itens, com relação à
aplicação/utilização da grande maioria dos produtos adquiridos constantes
da memória de cálculo e das notas fiscais de entrada. Assim, para a
elaboração deste ANEXO II foram excluídos dos arquivos digitais da
memória de cálculo diversos produtos, mercadorias e serviços adquiridos.
Estes produtos e serviços glosados estão nos ANEXOS II (A) e III (A).
Exemplificativamente, podemos citar:
- diversas peças para veículos automotores utilitários, agrícolas ou não,
como caminhões, carretas, carregadeira de cana, reboques, ônibus,
camionetas, tratores, motocana, (...)
- combustível (óleo diesel) e lubrificantes utilizados nos caminhões, tratores
e demais veículos da empresa. Foi considerado o percentual de 7% do óleo
diesel adquirido sujeito a crédito por se destinar a geradores e a motores
industriais, conforme resposta da empresa à Solicitação de Esclarecimentos;
- produtos para tratamento da água como Hypocal e sulfato de alumínio.
A Solução de Divergência da Coordenação Geral de Tributação - COSIT n°
15, 30/05/2008, traz em sua ementa que: "Para efeito do inciso II do art. 3o
da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, o termo insumo não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a
atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles bens ou serviços
adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou serviço prestado".
A solução de Divergência da COSIT n° 43, de 07/11/2008 também menciona
que para efeito de crédito de PIS e COFINS não-cumulativos, o bem
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728036/2011-11
6
adquirido a ser utilizado no processo produtivo só se enquadra no conceito
de insumo se sofrer desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida no processo de
fabricação ou na produção de bens destinados à venda.
Foram ainda concedidos créditos sobre a aquisição de peças de reposição
que não fazem parte do ativo imobilizado, utilizadas nas máquinas e
equipamentos que efetivamente respondem pela fabricação de bens ou
produtos destinados à venda.
Vale ressaltar que todo insumo para efeito de crédito de PIS e COFINS é
custo de produção para o IRPJ (art. 290, I do Decreto 3.000/99). Mas nem
todo custo de produção para o IRPJ é insumo para efeito de crédito de PIS e
COFINS, como por exemplo, o custo do pessoal aplicado na produção
(operários empregados) - art. 290, III do mesmo diploma legal.
1.2 - SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Também nos arts. 3o, inciso II das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 há a
previsão de crédito sobre os serviços utilizados como insumos na fabricação
de produtos.
Esta rubrica teve como fonte de dados a memória de cálculo apresentada
pelo sujeito passivo, confrontados os valores com os arquivos de notas
fiscais de entrada e com a contabilidade. Os valores considerados sujeitos a
apuração de créditos estão explicitados no ANEXO III Serviços Utilizados
como Insumos. Os valores glosados estão discriminados no ANEXO III (A).
Tais serviços tomados, não se enquadram como insumos nem em outra
rubrica/Dacon sujeita a crédito, como por exemplo: serviços em caminhões,
em tratores, em carregadeiras de cana, serviços de topografia.
Os serviços de manutenção em máquinas e equipamentos empregados
diretamente na produção ou fabricação de bens sujeitos à incidência não-
cumulativas são considerados como serviços utilizados como insumos e
geram direito a crédito, de acordo com a Solução de Divergência no 14, da
Coordenação Geral de Tributação (COSIT) da Receita Federal do Brasil
(RFB), datada de 31/10/2007.
Nesta rubrica o contribuinte alocou operações sujeitas a crédito, mas que
deveriam ser alocadas nas rubricas de aluguel de máquinas e equipamentos
bem como na de despesas de armazenagem e frete. Entretanto, tais valores
foram considerados nesta rubrica por economia processual, uma vez que,
em se tratando de crédito básico, tanto faz uma operação está numa
rubrica ou em outra, sendo relevante a existência do crédito.
1.3-DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA
O art. 3o, inciso III da Lei no 10.833/2003, prevê o desconto de créditos do
PIS e da COFINS não-cumulativos calculados sobre as despesas de energia
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728036/2011-11
7
elétrica consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Os valores
sujeito a crédito estão discriminados no ANEXO IV.
(...)
1.4 -DESPESAS DE ALUGUEL DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
LOCADOS DE PESSOA JURÍDICA
Os arts. 3°, inciso IV das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003 prevêem o
crédito sobre os aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
1.5 ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
O artigo 3o, inciso VI, combinados com o §1°, inciso III das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, permite o desconto de créditos do PIS e da
COFINS não-cumulativos calculados sobre os encargos de depreciação de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
O ANEXO VI - DEPRECIAÇÃO DE PRÉDIOS E DE MÁQ. E EQUIP. DO
IMOBILIZADO UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE BENS DESTINADOS À VENDA
discrimina os créditos apurados com base na contabilidade, contas:
13230002 Maquinas e Equip. Industriais-Depreciação; 1.3.2.30.007
Instalações- Depreciação e 1.3.2.30.009 - Edifícios e Dependências-
Depreciação.
A Fiscalização não apurou créditos sobre a depreciação de veículos bem
como sobre máquinas e equipamentos agrícolas, uma vez que não são
utilizados diretamente na produção açúcar, aguardente, álcool e energia
elétrica, não havendo, portanto, previsão legal para apuração de crédito
sobre tais rubricas. Esses veículos são utilizados na produção da cana-de-
açúcar.
2. CRÉDITO PRESUMIDO NAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS
As aquisições de cana-de-açúcar efetuadas de pessoas físicas, para
produção de açúcar, álcool, aguardente, geram direito ao crédito
presumido das atividades agroindustriais disciplinado pelo art. 8° caput e
§3°, inciso III da Lei no 10.925/2004, transcrito abaixo. A apuração desta
rubrica está descrita no ANEXO VII - Crédito Presumido - Atividades
Agroindustriais.
O crédito presumido foi todo alocado na coluna RTMI, uma vez que só
possui natureza dedutória, ou seja, não é sujeito à compensação ou
ressarcimento.
(...)
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728036/2011-11
8
Como a cana-de-açúcar é insumo comum à produção de açúcar, aguardente
e álcool, apenas uma parte destas aquisições foi destinada à fabricação de
açúcar, que é produto de origem vegetal destinado à alimentação humana
cujo código NCM está contemplado no caput do art. 8o da Lei no
10.925/2004 e, portanto, tem direito ao crédito presumido. Assim, foi
necessário elaborar o ANΕΧΟ Χ -Demonstrativo do % de Venda de Açúcar
em Relação à Receita Bruta Total de Derivados da Cana-de-Açúcar. Este
ANEXO é resultante dos ANEXOS X (A) - VENDA DE AÇÚCAR, X (B) - VENDA
DE AGUARDENTE e X (C) - VENDA DE ÁLCOOL. Foi calculado mensalmente o
percentual da receita de açúcar em relação à receita total dos produtos
derivados da cana-de-açúcar, (açúcar, aguardente e álcool). Estes
percentuais foram aplicados sobre as aquisições de cana de açúcar de
pessoa física a fim de se calcular o crédito presumido.
(...)
3. MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DO CRÉDITO (RATEIO PROPORCIONAL)
Os créditos do PIS e da COFINS não-cumulativos vinculados ao mercado
interno (MI), sujeitos à dedução, e ao mercado externo (ME), sujeito a
compensação ou ressarcimento, foram calculados através da proporção das
respectivas receitas brutas (MI e ME) em relação à receita bruta total,
conforme opção irretratável da então sucedida/incorporada em seus
DACON's de janeiro/2009 a março/2009.
(...)
Com base no Relatório de Fiscalização acima parcialmente transcrito, foi emitido o
Termo de Informação Fiscal de fls. 952/953 que ratificou a análise contida no
referido relatório e fundamentou o Despacho Decisório de fl. 978 o qual terminou
por indeferir o direito creditório requerido e, consequentemente, não homologar
as compensações declaradas.
Inconformado com a decisão administrativa, de cujo teor foi cientificado em
14/02/2014, conforme documento de fl. 983, o contribuinte apresentou, em
17/03/2014, a manifestação de inconformidade de fls. 0986/1015, na qual, em
síntese:
a) Faz breve relato sobre as suas atividades empresariais e a estrutura do seu
parque industrial, o qual segundo expõe se presta à produção de aguardente,
álcool e açúcar, e contesta as conclusões fiscais, ao tempo em que sustenta o
direito aos créditos reivindicados, por entender que tanto o Conselho de
Contribuintes quanto o Poder Judiciário não admitem restrições ao princípio
constitucional da não cumulatividade.
b) Aduz que o termo insumos tem o mesmo sentido e significado na linguagem
comum dentro de todo o território nacional – e até no estrangeiro (input, em
inglês) –, isto é, representa cada um dos elementos, diretos e indiretos,
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728036/2011-11
9
necessários à produção de produtos e serviços, como, por exemplo, matérias-
primas, máquinas, equipamentos, capital, mão-de-obra, energia elétrica, etc.
c) Nessa trilha, apresenta excertos doutrinários e jurisprudenciais que se prestam
a arguir a ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de atos normativos expedidos
pela RFB (INs 247/2002, 358/2003 e 404/2004) e a defender a ampliação da
interpretação a ser dada ao termo "insumo" para fins da não cumulatividade da
Cofins e do PIS e afirma ser indubitável que se não fossem creditados os impostos
pagos nas notas de entrada dos itens adquiridos, restaria configurada a tributação
sobre a tributação.
d) Argumenta que a atividade agroindustrial que pratica, quando da produção da
cana-de-açúcar, caracteriza-se por ser uma atividade integrada que envolve tanto
a produção rural (setor primário da economia), quanto a industrialização (setor
secundário da economia), e que "preponderantemente a agroindústria é que
produz seus próprios insumos", de forma "que tanto na produção rural como na
produção industrial o contribuinte deve ter reconhecido os créditos na apuração
das contribuições".
e) Acresce, citando excerto doutrinário, "que cercear o creditamento fiscal de
insumos agrícolas é também absurdo não apenas no viés jurídico como também
de macroeconomia, visto que atividades agrícolas apresentam particularidades
face ao risco desta espécie de atividade".
f) Discorre a respeito de política fiscal, do longo período de tempo em que
desenvolve as atividades de cultivo da cana-de-açúcar e produção dos seus
derivados, da evolução e amadurecimento do setor sucro-alcooleiro e da lisura
com a qual atua, inclusive do ponto de vista fiscal, afirmando "deter regularidade
fiscal plena".
g) Lista uma série de atividades que seriam inerentes à sua produção
agroindustrial e alega ser legítima a apropriação de créditos referentes aos
materiais utilizados na atividade agrícola e destinados ao tratamento da água ou
usados na limpeza de equipamentos e de máquinas (graxas, pinos, tarraxas e
ferramentas); além de produtos químicos para laboratório e efluentes do
processo industrial; partes e peças para veículos; itens de segurança e proteção
individual; combustíveis e lubrificantes das empilhadeiras e caminhões.
h) Com base em transcrição de excerto doutrinário que trata do conceito de
insumo de forma ampla e expõe que a vedação ao crédito, na medida em que
produz oneração tributária sobre a mesma base, vai de encontro à finalidade da
não cumulatividade das contribuições, pondera que não seria válido utilizar
argumento no sentido de defender que em etapas anteriores não houve
incidência do tributo.
i) Contesta os cálculos relativos à depreciação de bens, por entender que a
fiscalização considerou apenas máquinas e equipamentos industriais, deixando de
levar em conta veículos, instalações, máquinas e implementos, edifícios e
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728036/2011-11
10
dependências, os quais dariam direito a crédito, por depreciação, nos moldes do
que dispõe o art. 3o, VI, da Lei no 10.833/2003.
Ao final, requer, seja julgada procedente a Manifestação de Inconformidade,
homologando-se a compensação efetivada, e protesta por todos os meios de
prova em direito admitidas, "principalmente juntada posterior de novos
documentos, perícias contábeis, inspeções judiciais, enfim, tudo o que for
necessário para se asseverar o ora expendido".
É o que importa relatar.

Em sessão de 27/09/2017, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 11-57.778):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
CRÉDITOS. INSUMOS.
Somente geram créditos da contribuição para a Cofins as despesas com matéria-
prima, produto intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens
que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas tão
somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam
aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na
prestação do serviço da atividade.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROCESSO
PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos dão direito
ao creditamento da contribuição para a Cofins não cumulativa incidente em suas
aquisições.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS DECORRENTES DE ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.
Não há previsão legal para o aproveitamento dos créditos calculados em relação à
depreciação ou amortização de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado que não sejam utilizados na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728036/2011-11
11
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INCONSTITUCIONALIDADE
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, como órgão da administração direta da
União, não é competente para decidir quanto à inconstitucionalidade de norma
legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Em 24/10/2017, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo reiterado
as razões apresentadas em sua manifestação de inconformidade, exceto no que diz respeito à
compra de bens à alíquota zero e créditos sobre depreciação, matérias sobre as quais não se
pronunciou.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De partida, é importante destacar que a discussão trazida nos presentes autos se
refere a direito creditório alegado pela Recorrente, fato esse que atrai para si o dever de
apresentar todos os esclarecimentos e documentos que refutem o entendimento apresentado
pela Fiscalização, conforme previsto no art. 373, inc. I, do CPC.
Ao se analisar o recurso voluntário da Recorrente (fls. 1.064-1.079), vê-se que,
embora o tenha feito na manifestação de inconformidade, (a) a empresa não apresentou tese
autorizativa para a apuração de créditos sobre bens adquiridos à alíquota zero, tampouco refutou
a acusação fiscal feita nesse sentido e (b) não devolveu ao reexame a questão relativa à glosa de
créditos de depreciação de seus ativos. Para esses tópicos, operou-se a preclusão.
Desta forma, a única questão de direito trazida à apreciação deste Julgador foi a
possibilidade de afastamento das glosas sob o argumento de que a maior parte dos gastos
incorridos teriam a natureza de insumo.
Há de se destacar, contudo, que a Recorrente fez alegações genéricas relacionadas
ao seu setor produtivo, não trazendo explicações detalhadas sobre o seu fluxo produtivo,
tampouco fez a segregação das notas fiscais glosadas por categorias de insumos, podendo-se
dizer, ao fim, que a empresa não envidou reais esforços na defesa de seu direito.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728036/2011-11
12
Diz-se aqui “direito” porque, teoricamente, parte substancial dos gastos glosados
tinham condições de classificação em alguma categoria de insumos da atividade verticalizada de
uma agroindústria sucroalcooleira, pois poderiam estar adequados ao conceito de insumo trazido
pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp 1.221.170 (Tema no 779).
Essa deficiência na defesa já havia sido apontada pela própria DRJ e, ainda assim,
não foi remediada pela Recorrente, conforme é possível verificar no seguinte trecho da
fundamentação do acórdão recorrido:

(...) Com relação às glosas de bens utilizados como insumos, embora as tenha
atacado de maneira superficial e genérica, não se reportando especificamente a
uma determinada glosa, nem identificando os dados referentes à aquisição dos
bens glosados (nota fiscal, valor, data, ou mesmo o item destacado nos anexos
constantes dos autos e mencionados no Relatório de Fiscalização), o recorrente
suscitou a manutenção do crédito dos referidos bens, refutando a ideia de que o
direito a tal crédito somente seria possível quando houvesse incidência do tributo
nas etapas anteriores.

Ainda assim, como à época existia fundamentação legal para a DRJ negar o direito
creditório sem o aprofundamento da análise probatória, o Órgão Julgador apreciou a matéria,
aplicando ao caso as INs SRF no 247/2002 e 404/2004 e Soluções de Consulta.
Diante da advertência feita pela DRJ em 09/2017, a Recorrente teve 8 anos para
remediar os vícios probatórios que existiam em sua defesa, mas não o fez, preferindo, ao invés
disso, negar a obviedade, limitando-se a dizer que a Fiscalização teria sido superficial e que, ao
contrário do quanto apontado pelo Órgão Julgador, a defesa por si apresentada era suficiente,
trazendo trecho de sua manifestação de inconformidade, além de jurisprudência sobre o assunto.
Evidentemente, o histórico de decisões desta e de outras Turmas Julgadoras deste E. CARF não é
no sentido de se admitir a tomada de créditos sem os devidos esclarecimentos e apresentação de
provas.
O trecho da manifestação que “comprovaria” o seu direito creditório seria o
seguinte:

Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728036/2011-11
13

Com o devido respeito à Recorrente, não é possível julgar com base simples
listagem temática de itens que, segundo ela, deveriam ser considerados como insumos e, muito
menos, correlacionar esses itens à enorme lista de notas fiscais que foram objeto de glosa e foram
juntadas pela Fiscalização em seu demonstrativo de cálculo (Anexos IIA – fls. 464-560 e IIIA – 565-
566).
Quanto à eventual alegação de que a resposta adequada não foi data porque todos
os atos processuais até o presente julgamento teriam ocorrido antes da definição do conceito de
insumo pelo STJ, responde-se aqui que isso não procede, isto porque, em suas peças recursais,
além do apontamento feito pela DRJ, a Recorrente demonstrou ter adotado a tese da
essencialidade desde o início, mas, por algum motivo que deixou de ser trazido nos presentes
autos, não quis se dar o trabalho de explicar o seu fluxo produtivo e alocar os bens e serviços que
foram objeto de glosa, mas que poderiam ser tidos como insumos.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.595 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.728036/2011-11
14
Vale aqui reforçar que o Julgador não pode cumprir com a incumbência processual
do contribuinte recorrente, uma vez que a sua função é, justamente, a de aplicar o direito ao caso
concreto, o que não se relaciona, de nenhuma forma, à estruturação de argumentação recursal e,
muito menos, à organização, apresentação e explicação do conjunto probatório.
Portanto, por não dar os esclarecimentos necessários a trazer provas para a
comprovação de suas alegações, nego provimento ao recurso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 1180
DF CARF MF
Original